Tribunal: TJES
Processo: 0000682-22.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Apreensão de Veículo; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000682-22.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: FRANSOAR DUARTE CAETANO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA -
CONDENAÇÃO D
O
AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
OBSERVÂNCIA DO
ART. 90 DO CPC
– RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Dispõe o art. 90 do CPC que “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

2.
Na hipótese dos autos, há pedido de desistência e, portanto não há como deixar de aplicar o referido dispositivo legal.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
.
em face da r. sentença de fls. 62-2vº que, nos autos da “ação de busca e apreensão” proposta por ele face de
FRANSOAR DUARTE CAETANO,
homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC.

Nas razões recursais (fls. 64-71) sustenta que pelo princípio da causalidade e da sucumbência os honorários advocatícios devem ser pagas por quem deu causa a propositura da demanda, no caso o réu, pois deu causa à propositura da ação ante seu inadimplemento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0000682-22.2020.8.08.0012.

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

A
PELADO:
FRANSOAR DUARTE CAETANO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
.
em face da r. sentença de fls. 62-2vº que, nos autos da “ação de busca e apreensão” proposta por ele face de
FRANSOAR DUARTE CAETANO,
homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC.

Nas razões recursais (fls. 64-71) sustenta que pelo princípio da causalidade e da sucumbência os honorários advocatícios devem ser pagas por quem deu causa a propositura da demanda, no caso o réu, pois deu causa à propositura da ação ante seu inadimplemento.

Pois bem.

A controvérsia dos autos cinge em perquirir a quem pertence o ônus de sucumbência em razão da homologação da desistência
.

Compulsando os autos verifico que às fls. 58 o banco apelante informou a composição extrajudicial, oportunidade em que pugnou pela desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC.

Ato contínuo o requerido foi intimando sobre essa petição, porém permaneceu inerte. E, seguindo sobreveio a r. sentença homologando a desistência, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC e condenando o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e despesas judiciais e ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em que pese as alegações do recorrente, ressalto que o art. 90 do CPC dispõe expressamente que “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

E, considerando que no caso em análise houve pedido de desistência pelo banco apelante, não há como deixar de aplicar o referido dispositivo legal, devendo a r. sentença ser mantida.

Por sinal, em caso análogo já decidiu esta c. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. ARTIGO 90 DO CPC QUE NÃO COMPORTA EXCEÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Inteligência do art. 90 do CPC. 2. A lei é expressa na distribuição das despesas processuais e dos honorários a quem desistiu, renunciou ou reconheceu juridicamente o pedido e não excepciona qualquer outra hipótese para admitir a condenação de forma diversa do que previsto no artigo em referência. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível de n. 0005269-16.2019.8.08.0047, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Mar/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. Condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. Art. 90 do CPC. Recurso desprovido.
1. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90), não se aplicando neste caso o princípio da causalidade, como ocorre na hipótese de perda do objeto da ação (CPC, art. 85, §10)
.2. Recurso desprovido. (TJES; AC 0028144-88.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 31/08/2021; DJES 04/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85 §11º do CPC, majoro em 1% os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões